Tribunal: TJMT
Processo: 1026110-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1026110-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOÃO ARCANJO RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por João Arcanjo Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 2441-89.2018.8.11.0082 (PJe), promovido pelo Município de Cuiabá, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pelo Agravante.
O Recorrente objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, até o ulterior julgamento do mérito do presente recurso, em razão da prescrição da pretensão executória que, supostamente, se perfez no feito.
De forma subsidiária, afirma que outra razão da suspensão da cobrança do crédito, seria o cerceamento de defesa no processo administrativo que derivou a multa ambiental que está a ser cobrada.
Outrossim, alega, que o processo administrativo está fulminado pelo instituto da prescrição intercorrente, eis que o Auto de Infração no 110, relativo ao caso, foi estabelecido, em 2-12-2010, a instaurar o processo administrativo no PG514384-3, sendo que foi finalizado em 14-12-2011, entretanto, apenas em 22-2-2016, os referidos autos administrativos foram enviados à Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais, e então foi dado prosseguimento com a dívida.
Destarte, afirma que a prática apontada viola o artigo 21, § 2o, do Decreto no 6,514/2008, este que comanda a impossibilidade da paralisação do processo administrativo ambiental por mais de 3 (três) anos, a impor, por consequência, a prescrição intercorrente.
Por fim, alega que a Certidão de Dívida Ativa é nula, pois não discrimina da forma devida, o crédito almejado pela Fazenda Pública Municipal, o que viola o artigo 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que se resolvam as questões controvertidas, e, no mérito, requer o reconhecimento das nulidades apontas, consequentemente, o provimento do Agravo de Instrumento e extinção da ação que o originou.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da prescrição da pretensão executória, o cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo ambiental, a ocorrência da prescrição intercorrente administrativo no referido feito, bem como, em razão da suposta nulidade formal na Certidão de Dívida Ativa.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
É necessário, inicialmente, observar a probabilidade do direito, e, a este fim, não é necessário observar todos os argumentos elencados, apenas a questão concernente a prescrição da pretensão executória, eis que, ao menos neste momento, constata-se sua ocorrência.
Avalia-se que o crédito a ser cobrado nos autos originários são relativos a multa ambiental, em razão de infração ao Código Sanitário e de Posturas – Lei Complementar Municipal no 004/92, estas que foram apuradas no Auto de Infração no 110.
A priori, então, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, que, in casu, não se avalia por meio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que, por se tratar de débito de origem não-tributária, aplicar-se-á o referido códex apenas de maneira subsidiária.
A prescrição, no presente feito, possui regulamento no verbete da Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, veja-se o que é regulado no mencionado dispositivo:
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO)
Assim, é certo que, no presente caso, diferente do que é estabelecido no artigo CTN, o crédito, embora possua prazo prescricional quinquenal, o termo inicial é diferente, já que, na legislação tributária, a contagem tem início com a constituição definitiva do crédito, já perante o comando sumular, a início é a conclusão do respectivo procedimento administrativo.
No presente caso, o procedimento foi juntado pelo Recorrente nos autos originários, cuja cópia integral se encontra no ID no 69773974, e, de forma específica, ao observar a fl. 50 do mencionado documento, verifica-se que o término do processo administrativo se deu em 14-12-2011.
Destarte, na fl. 6, do referido ID, constata-se que o feito executivo foi promovido em 31-7-2018, logo, cerca de 2 (dois) anos além do prazo legal conferido pela Súmula.
Assim, ao menos neste momento, é certo que a prescrição se configura, e, por corolário lógico, a probabilidade do direito do Recorrente, e, apenas para que não sopesem dúvidas nesta fase inicial, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). [...] (N.U 1001913-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 28/7/2020).
Apenas a título elucidativo, é certo que o processo administrativo foi juntado em sede de exceção de pré-executividade, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende, atualmente, que em sede da referida petição, o que não se admite é o esforço em demasia do Julgador, logo, a constatação de datas, ou circunstâncias claras, desde que de simples observação, são admitidos.
Há de se informar, inclusive, que se admite a juntada de documentos desde que este seja colacionado a fim de que seja constatado o termo inicial da prescrição, eis que este estaria atrelado à matéria de ordem pública.
Confira-se o entendimento entabulado pelo STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DOCUMENTO INFORMATIVO JUNTADO APÓS A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INÉRCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. O juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade, declarando "prescritos os créditos executados datados de 14/06/2002 e anteriores a ele (...)." O Tribunal Regional Federal da 3a Região, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, firmando "o marco interruptivo da prescrição a data de distribuição da demanda, de forma que estão prescritos os créditos tributários anteriores a 7 de março de 2002". RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL 3. O juízo de retratação realizado pela Corte de origem não importa em perda do objeto do recurso fazendário, uma vez que remanesce a discussão acerca da constituição do crédito tributário mediante a apresentação de declarações retificadoras.
4. A Fazenda Nacional suscitou, nos Embargos de Declaração, que os créditos em cobrança foram constituídos por declarações apresentadas pela própria contribuinte. O Tribunal a quo, todavia, rejeitou os Aclaratórios, desprezando o argumento de que o prazo prescricional só se teria iniciado com a entrega de tais documentos.
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, não cabe qualquer questionamento acerca da possibilidade de juntada de documento informativo das datas de entrega das declarações em Embargos de Declaração, por constituir o termo inicial do prazo prescricional "questão de ordem pública apreciável até mesmo de ofício (não sujeita, portanto, a preclusão)" (AREsp 111.973/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 16.10.2013). Precedentes: REsp 1.685.565/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; AgInt no AREsp 1.042.991/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.5.2017.
6. Havendo nos autos a indicação das datas de entrega das declarações que constituíram o crédito tributário, aplica-se à espécie o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.120.295/SP. [...] (REsp 1766129/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018)
Após estas considerações, há de se verificar a existência, ao menos neste momento, do prejuízo da demora.
No caso, é certo que a presença, ainda que superficial, do fumus boni iuris, caracteriza o presente elemento, já que, diante da possibilidade do débito exequendo estar prescrito, o prosseguimento da Execução Fiscal é temerário, pois uma decorrência lógica do feito, é a realização de constrições patrimoniais, e outros atos a fim de satisfazer o crédito existente.
Destarte, é cediço que o perigo da demora se estabelece neste molde, qual seja, a possibilidade de que seja efetuado ato a restringir o patrimônio do Recorrente em prol da satisfação de débito prescrito, o que seria, indubitavelmente, irregular.
Firma-se, em razão do disposto, então, a possibilidade em se deferir a medida liminar, ao menos nesta fase de cognição sumária, já que presente os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de suspender o prosseguimento da Execução Fiscal originária, ante a aparente inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito, até a conclusão do mérito do presente recurso.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora